Tribunal: TJMT
Processo: 0007973-87.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007973-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGIA ZANOTTO - CPF: 149.068.298-80 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE CASTRO AZEVEDO - CPF: 075.720.467-89 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0007973-87.2018.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: GEOGIA ZANOTTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 16/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5o DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 244 DO ECA – ENTREGA DE MATERIAL DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO – RISCO VERIFICADO – MATERIAL APREENDIDO PROIBIDO – PERÍCIA ESTATAL POLICIAL CONCLUIU PELA PERICULOSIDADE DO MATERIAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim resta descrita a redação do artigo 244 do ECA, senão vejamos:

Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa.

Assim restou lançada a sentença objurgada:

“Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Penal Pública incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, desta Comarca, em desfavor de
Georgia Zanotto
, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática de ato delituoso previsto no art. 244 da Lei 8.069/90.

O autor da Ação Penal narra que no dia 22.06.2018, em lugar e horário impreciso, porem neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT. A denunciada
Georgia Zanotto
, com consciência e vontade, entregou fogos de artifícios capazes de provocar danos físico em caso de utilização indevida ao adolescente Pietro Zanotto Fleuri de Oliveira.

A denúncia foi recebida em audiência de instrução do dia 20.02.2020, onde inquiriu-se um informante e duas testemunhas. Em audiência de continuação (ID. 53551218 – Págs. 1/2), procedeu-se à inquirição de dois informantes e de uma testemunha, bem como o interrogatório da acusada.

O advogado da acusada em memoriais finais, requereu a improcedência da denúncia, haja vista que não restou comprovado qualquer ato que pudesse indicar que a denunciada teria descumprido dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar.

Em sede de memorais finais, o
Parquet
pugnou pela procedência da denúncia com a condenação da acusada, tendo em vista que a prova extrajudicial corrobora com as provas produzidas em juízo. Assim, requer a condenação da acusada nos termos do art. 244 da Lei 8.069/90.

É o relato. Fundamento decido.

I – Do crime disposto no art. 244 do ECA

A acusado foi denunciada na sanção do art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por entregar fogos de artifícios capazes de provocar danos físico em caso de utilização indevida ao adolescente Pietro Zanotto Fleuri de Oliveira.

Assim dispõe o art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 244. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa

II – Da materialidade

Quanto à materialidade, é imperioso destacar que a mesma não é a demonstração material da ocorrência de um crime, mas sim a comprovação da conduta tipificada em lei.

A materialidade do delito descrito no tipo penal art. 244 do ECA restou comprovada, de acordo com as provas constantes nos autos, tais como, boletim de ocorrência no 2018.197724 (ID.51707814 págs. 10/12), termos de declarações extrajudiciais (ID. 51707814 págs. 25/26 e 27/29), bem como prova oral colhida em juízo.

III – Da autoria

A autoria, por sua vez, também está suficientemente demonstrada conforme prova coligida. Sendo inquestionável que tal versão vai ao encontro dos relatos testemunhais, cujos depoimentos revelam-se coerentes e uníssonos.

Depoimento da testemunha, Rodrigo de Castro Azevedo:

“...
em algum momento a gente pegou a bolsa que tava com o filho da dona Georgia(...) a gente pegou a bomba que com a bolsa que tava com ele e guardamos também(...) chegou a Georgia e chegou o Dione questionando porque da atitude que a gente tinha tomado em relação aos adolescentes(...) que a gente tinha pegado a bolsa dele com a bomba e que ela queria a devolução da bolsa com o material que ela tinha adquirido e as propriedades dele (...) e a intensão dela era de reaver esses objeto (...) que pertencia ao filho? (...) ela falava eu quero a mochila (...) que ela tinha adquirido o material (...) que com o Pietro estava uma mochila(...) advogado: estava dentro da mochila? Eram explosivos iguais a estes aqui(...)”

Depoimento da testemunha, Daniel Vinicius Salustiano da Silva:

“...
que o filho da Georgia foi abordado com a mochila com fogos de artifícios (...) essa senhora chegou falando em voz alta, falando quem tinha abordado o filho dela com truculência (...) Promotora: quando vocês encontraram com o filho da dona Georgia, Pietro, vocês perguntaram de quem era aquele material? ele falou que era dele(...)que a mãe dele sabia que existiam esse fogos(
...) advogado – a mochila que foi guardada no carro foi apreendida com o menor Pietro? Sim(...)”

No que tange ao depoimento do informante Sr. Claudio Zanotto, consoante salientado pelo Ministério Público, este reconheceu que entregou ao seu neto (Pietro Zanotto Fleury de Oliveira ) apenas os fogos de artifício classificados como de utilização permitida a criança e adolescentes (figura 11 do Laudo Pericial – ID. 51707814 – Pág. 55).

Portanto, os elementos de prova constantes nos autos, demonstraram que a ré praticou o ilícito penal na modalidade, “...
entregar
de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício...”,
pois conforme os depoimentos colhidos, a ré procurava reaver a bolsa do menor, e tinha ciência do seu conteúdo, fatos este que

são suficientemente aptos a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor a condenação. Nesse sentido, se faz presente os requisitos exigidos pelo tipo penal para configuração do delito.

IV - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Georgia Zanotto, nas sanções previstas no art. 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

De proêmio, a culpabilidade do denunciado é compatível ao tipo penal. Sendo a ré primária e não registra antecedentes criminais.

A conduta social e personalidade do acusado são desconhecidas deste Juízo. Os motivos são do próprio tipo penal. Às circunstâncias do crime não fogem à normalidade. O delito não deixou consequências. No que tange ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a realização do crime.

Desta forma, fixo a pena-base do (a) acusado(a) em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, não vislumbro a existência de agravante nem de atenuante, assim mantenho a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, em razão de já ter fixado a pena no mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da pena, não há circunstâncias especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis à espécie.

Diante desse quadro, torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) meses de detenção.

Considerando que a pena privativa de liberdade não ultrapassa a 1 ano de detenção e que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, de acordo com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea ‘c’ do Código Penal fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena.

Substituição da pena.

Nos termos do inciso III, caput e § 2o do artigo 44 do Código Penal, aliado ao fato de que a pena fixada não ultrapassou o teto fixado no parágrafo 2° do art. 60 do mesmo Diploma Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena de multa no montante de 10 dias-multa, no montante de 1/10 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (2018), uma vez que a medida é socialmente recomendada.

Sem custas processuais.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença.

Expeça-se a guia de execução penal.

Determino a remessa destes autos ao Juízo da 4a Vara de Execução desta Comarca.

Publique-se.

Registre-se.

Intima-se.

Rondonópolis, 30 de setembro de 2021.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito”

A despeito de ocorrer a insurgência contra a condenação é de se registrar que as provas foram colhidas sobre o crivo do contraditório, bem como, concluindo o magistrado pela materialidade e autora, de acordo com as provas testemunhas, em especial aquelas destacadas na sentença, que foram a base do édito condenatório, a despeito de existirem também depoimentos a não impor à apelante qualquer responsabilidade ou a colocar dúvidas sobre esta, sendo fato a sua conduta incisiva de tentar recuperar os artefatos explosivos, demonstrando que tinha a ciência dos mesmos com o seu filho, pouco importando se este veio a soltar ou não os fogos / bombas.

Outro ponto importante é de que, o outro feito, onde se teve a punição pela violação ao artigo 249 do ECA, ali se mostra ainda o reconhecimento de penalidade administrativa, que não se confunde com a penalidade criminal, bem como, ainda o mesmo obteve sentença desfavorável e com o trânsito em julgado, a reconhecer também a sua culpa e infração administrativa a ser dividida com a apelante e o Sr. Dione (pai do infante), de onde a apelante se furtou desde o início do feito a fazer transação ou algum outro tipo de medida despenalizadora, correndo o risco de eventual condenação, que infelizmente se mostrou como ocorrida, ao passo que o pai do infante pagou transação penal no início e resolveu a demanda de uma vez por todas, sem nenhuma implicação penal, porém, desprezada pela apelante tal possibilidade e agora está arcando com sua errônea escolha.

A pena foi imposta no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em pagamento de multa, não restando nenhum reparo a fazer neste momento, estando a sentença escorreita.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento de segundo grau se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 82, § 5 o da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Instado a se manifestar opinou pelo improvimento do recurso aviado.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022